Tribunal: TJDFT
Processo: 0716843-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. COORDENAÇÃO EM NÚCLEO DE MONITORAMENTO PEDAGÓGICO E UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – UNIEB. EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso. Princípio da dialeticidade. Nas razões recursais, a autora, ora recorrente, impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, debatendo sobre a questão de fundo – direito ao abono de permanência por preencher todos requisitos da aposentadoria especial de professor – e citando vários precedentes jurisprudenciais em defesa de sua tese. Presente, portanto, a sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. Sobressai-se dos julgamentos pelo STF da ADI n.o 3.772/DF em 2008 e do Tema 965 em 2017, em superação da Súmula n.o 726 em 2003, que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico – estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio –, por professores de carreira.
4. Caso concreto. A parte autora é professora de educação básica do Distrito Federal desde 1990, com lotações anteriores em escola e centro de ensino; porém, suas duas últimas lotações foram no Núcleo de Monitoramento Pedagógico, desde 1/6/2011, e na Unidade Regional de Educação Básica – UNIEB, desde 1/1/2012, na função de “Coordenadora Intermediária do Ensino Especial exercendo funções pedagógicas”, períodos esses que não foram reconhecidos pelo Distrito Federal como de exercício de atividade de magistério.
5. O STF, como visto, considera a função de coordenação como de efetivo magistério, desde que exercida em estabelecimento de ensino básico por professor de carreira; esta Primeira Turma Recursal, por sua vez, possui inúmeros precedentes em que considera como estabelecimento de educação básica o Núcleo de Monitoramento Pedagógico e a Unidade Regional de Educação Básica – UNIEB: acórdãos n.o 1257778, 1389661 e 1347407; assim, considerando os períodos indevidamente excluídos pelo Distrito Federal como de exercício de efetivo magistério, em observância aos documentos que instruíram os autos, verifica-se que a servidora já alcançou o tempo de serviço – 25 (vinte e cinco) anos de magistério – para fazer jus à aposentadoria especial de professor, nos termos do art. 22 c/c art. 20 da Lei Complementar Distrital n.o 768/2008.
6. Abono de permanência. A partir do momento em que o servidor público completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, passa a ter direito ao recebimento do abono de permanência, correspondente ao valor de sua contribuição previdenciária, nos termos do art. 114 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais para considerar os períodos de “1/6/2011 a 31/12/2011” e de “1/1/2012 até a presente data” como de efetivo exercício de magistério pela autora, recorrente, e, em decorrência, reconhecer que a servidora pública já completou os requisitos para a aposentadoria voluntária de professor, nos moldes do art. art. 22 c/c art. 20 da Lei Complementar Distrital n.o 768/2008, determinando-se o pagamento, em seu benefício, do abono de permanência previsto em lei, a partir do momento em que completados os requisitos exigidos para a aposentadoria especial em questão. Sem custas e honorários.